Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-24.1997.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto no Recurso de Apelação Cível n. 0000885-24.1997.8.11.0006
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): : NÁUTICA SÃO LUIZ e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 20687453) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 15309966):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO NO FEITO NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso de falecimento da parte executada, o processo deve ser suspenso para que os sucessores sejam habilitados, nos termos do artigo 313, §§ 1o e 2o do CPC.
Uma vez não efetivada a sucessão processual por meio da habilitação do espólio ou sucessores no prazo designado pelo magistrado, encontra escorreita a sentença que extinguiu o feito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000885-24.1997.8.11.0006. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/09/2019. Publicado em 01/10/2019).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 5, 6, 9, 10 e 485, IV, do Código de Processo Civil; artigo 5o, LV, da Constituição Federal e Súmula 240 do STJ, ao argumento de que seria indevida a extinção do processo, pois teria dado o devido impulsionamento ao feito, e que não houve requerimento expresso da parte adversa para tanto.
Recurso tempestivo (id. 20765954) e devidamente preparado (id. 25725999).
Sem contrarrazões, conforme id. 30857499.
É o relatório. Decido
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 5o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, o Recorrente alega ofensa ao princípio da não-surpresa por não ter tido a oportunidade de se manifestar nos autos anteriormente à extinção do feito, e sustenta que deu o devido impulsionamento ao feito.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 15309966):
“In casu, como já constatado anteriormente, o juízo a quo, no momento em que tomou conhecimento do falecimento do executado agiu corretamente ao determinar a suspensão do processo e a intimação da parte exequente para que promovesse a habilitação dos herdeiros.
Todavia, entre a primeira decisão que determinou a regularização do polo passivo (Id. 5977204) e a sentença de extinção do processo (Id.5977274 ) transcorreu aproximadamente 12 (doze) anos, tempo suficiente para que o apelante/exequente pudesse atender à determinação exposta pelo togado.” (g.n.)
Assim, conforme se extrai do acórdão, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, inviabilizando, portanto, a admissão recursal.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a matéria tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Assim, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões do Recurso Especial, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. (...) 3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia. Precedentes. 3.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior de Justiça, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1431813/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir da suposta ofensa ao artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em que se discute a impossibilidade de extinção do feito sem requerimento da parte adversa, foi suscitada somente nas razões do Recurso Especial, o que caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5, LV, da Constituição Federal, em que alega a ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Violação de súmula - Não cabimento (Súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2). 2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ. 3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação. 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”
Dessa forma, quanto à suposta contrariedade à Súmula 240 do STJ, em que se alega a impossibilidade de extinção do feito sem requerimento do réu, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido, o que impede a admissão neste ponto.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal e nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e artigo 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto do acórdão recorrido e paradigma, além do cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados, bem como a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA, EM RAZÃO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. ALÍNEA “C”. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. ESTABELECIMENTO, NA CORTE LOCAL, DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.(...).” (REsp 1762602/AP, Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/03/2019). (g.n.)
No caso em debate, a análise das razões recursais evidencia que a Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII